Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705228-13.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY DA SILVA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por WESLEY DA SILVA DOS SANTOS contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, que, nos autos da ação penal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, inciso VII, cumulado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 4 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, mais 26 dias-multa à razão unitária mínima (ID 49844430). Em suas razões (ID 49844458), a Defesa sustenta insuficiência de provas. Alega que as provas produzidas no inquérito não podem servir para embasar a condenação. Invoca o princípio do in dubio pro reo. Ao final, requer, liminarmente, que seja garantido ao réu o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A 19a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 49959397). Brevemente relatados, decido. A Defesa pretende, liminarmente, que seja garantido ao acusado o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso. Sobre o ponto, a sentença impugnada assim dispôs (ID 49844430, pág. 6): Com efeito, verifico que o apenado é multireincidente e está segregado pela prática do crime dos presentes autos, assim, vê-se que a soltura de WESLEY DA SILVA DOS SANTOS agora, após a condenação por estes fatos, traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança à comunidade, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que ele tornasse a se envolver no mundo do crime. Desse modo, por garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nego-lhe o direito de em liberdade apelar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA em desfavor do sentenciado (ID. 154885461), com apoio nos artigos 312 e 387, § 1o, do CPP. Recomende-se o sentenciado no estabelecimento prisional em que se encontra. Como efeito, o réu/apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal e a fundamentação utilizada na sentença recorrida para a manutenção da prisão preventiva é idônea (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal). Logo, persistindo os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não há fundamento para, ao menos nesse juízo prefacial, revogar a prisão preventiva, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem imediatamente os autos conclusos para exame do mérito. Brasília, D.F., 16 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator